Tribunal: CARF
Processo: 10930.001238/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001238/2010-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.355 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Assunto
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL
Recorrente
POLILON POLIETILENOS LONDRINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja informado se os débitos
inscritos em DAU em nome da recorrente que impediram o deferimento de sua opção pelo
Simples Nacional em 2010 encontravam-se devida ou indevidamente em tal situação impeditiva,
face à a análise do Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em DAU efetuada no processo
10930.000732/2009-07.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 06, emitido em
22/02/2010, a seguir reproduzido, em virtude da contribuinte possuir débitos inscritos em DAU
com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar 123/2006:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001238/2010-95
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

Em sua impugnação ao referido Termo (folha 02), a contribuinte alegou que os
débitos impeditivos à opção ali informados haviam sido objeto de parcelamento anterior ao
indeferimento.
No acórdão a quo (folhas 19/21), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que o extrato emitido pela PGFN à folha 11, a seguir
parcialmente reproduzido, datado de 29/04/2010 indicaria que a referida inscrição em DAU
encontrava-se em aberto, não havendo como reconhecer que a contribuinte, dentro do prazo
estabelecido pelo art. 7o, § 1o e § 1o-A, I, da Resolução CGSN, no 4 de 30 de maio de 2007, ou
seja, até 31 de janeiro de 2010, regularizou seus débitos:

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

Ciência do acórdão DRJ em 15/05/2012 (folha 23). Recurso voluntário
apresentado em 12/06/2012 (folha 29).
A recorrente, às folhas 29/30, alega, em síntese do necessário, que o
indeferimento ao ingresso ao Simples Nacional foi ocasionado por erro bancário e que os débitos
impeditivos foram regularizados dentro do prazo, o que teria sido reconhecido pela SAORT da
DRF Londrina, em 23/02/2010, mediante análise, no processo 10930.000732/2009-07, a seguir
transcrita, de seu Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em DAU, a qual anexa às folhas 43/44:
Trata o presente processo de parcelamento de débitos de COFINS, CSLL, PIS e
IRPJ efetuado pela internet e não consolidado devido a erro bancário na informação do
período de apuração do DARF referente à primeira parcela de cada tributo. Após análise,
o parcelamento foi deferido e foi informada a consolidação com a data de 23/01/2009 (fl.
39).
Devido a insuficiência no recolhimento de parcelas, o parcelamento foi rescindido
em 08/05/2009 (fl. 42) e o processo foi encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da
União em 13/07/2009 (fl. 75).
Em 29/01/2010, a contribuinte protocolizou Pedido de Revisão de Débitos Inscritos
em Dívida Ativa da União (fls. 66/74), solicitando revisão dos débitos referentes a
COFINS dos períodos de apuração 10/2008 e 11/2008. Alega que os mesmos débitos
estão sendo cobrados em duplicidade pela Receita Federal e pela Procuradoria da
Fazenda Nacional. Afirma, ainda, que o débito de COFINS do período de apuração
11/2008 foi quitado em 28/01/2009 e solicita a baixa do mesmo.
Em consulta à DCTF do 2o semestre de 2008 (fls. 78/80), verificam-se os mesmos
débitos de COFINS para os períodos de apuração 10/2008 e 11/2008:

Conforme o documento "Discriminação de Débitos a Parcelar - DIPAR", os
débitos de COFINS foram incluídos manualmente, tendo sido informados para os
períodos de apuração 10/2008 e 11/2008 os vencimentos 20/11/2008 e 19/12/2008,
respectivamente. Porém, as datas de vencimento corretas, de acordo com a agenda
tributária, e que constam nos sistemas de cobrança da Receita Federal do Brasil, são
25/11/2008 e 24/12/2008.
O pagamento citado pela contribuinte para quitar o débito de COFINS do período
de apuração 30/11/2008, foi efetuado em 28/01/2010 (fl. 81) e está alocado no sistema de
cobrança da RFB (fl. 82-verso).
Foram encontrados pagamentos ao presente processo, com o código 2172,
realizados após a rescisão do parcelamento (fl. 83). Destes, o efetuado em 30/06/2009
ocorreu antes do envio do processo à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Londrina - PSFN.
Da análise realizada (fls. 49/54), conclui-se que:
a) houve erro na informação das datas de vencimento da COFINS dos períodos de
apuração 10/2008 e 11/2008. Como não foi informado o parcelamento dos
referidos débitos na DCTF e os vencimentos informados eram divergentes dos
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

débitos parcelados no presente processo, permaneceu a cobrança dos débitos
declarados em DCTF no sistema. Não foram declarados outros débitos
referentes a estes períodos, portanto, conclui-se que há duplicidade na
cobrança.
b) O recolhimento efetuado em 28/01/2010 ao débito de período de apuração
11/2008 ocorreu após o pedido de parcelamento, formalizado em 23/01/2009 e
após o envio do processo para inscrição em dívida ativa da União, que ocorreu
em 13/07/2009.
Diante do exposto, PROPONHO:
a) A alteração, no presente processo, das datas de vencimento dos débitos de
COFINS dos períodos de apuração 10/2008 e 11/2008 para 25/11/2008 e
24/12/2008, respectivamente.
b) A informação de pedido de parcelamento com o número do presente processo
para o débito do período de apuração 10/2008 no sistema de cobrança;
c) A desalocação do pagamento efetuado em 28/01/2010 ao débito do período de
apuração 11/2008 e a informação de pedido de parcelamento com o número do
presente processo no sistema de cobrança;
d) A alocação do pagamento efetuado em 30/06/2009, antes da inscrição em
dívida ativa da União, ao presente processo.
Cumpre destacar que as verificações ora procedidas limitaram-se ao pedido de
revisão apresentado, tendo por base os documentos que fazem parte deste processo e
pesquisas efetuadas no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, estando a
interessada sujeito à fiscalização deste Órgão no prazo decadencial previsto no artigo 150,
§ 4o, do Código Tributário Nacional.
Consta, ainda, dos autos, à folha 09, Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa PGFN/RFB, a seguir reproduzida, a qual demonstra que, em 19/03/2010, a contribuinte
tinha seus débitos inscritos em DAU com exigibilidade suspensa em razão da lei 11.941/2009:

É o relatório.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A vedação à opção pelo Simples Nacional em decorrência da existência de débitos
em aberto se dá pelo disposto no art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, a seguir transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A referida opção se dá no mês de janeiro, conforme art. 16, § 2o, da referida Lei,
transcrito a seguir:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
A regulamentação da referida opção encontra-se no art. 7o da Resolução CGSN o
04/2007, vigente à época da opção em questão, a qual, em seus dispositivos iniciais, determina o
que segue:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
No presente caso, a análise do Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em DAU,
às folhas 43/44 traz a informação de que tal pedido foi protocolado pela contribuinte em
29/01/2010, último dia do prazo de regularização dos débitos para opção pelo Simples Nacional,
portanto, e que provocou alteração na referida inscrição em DAU. Não ficou claro, contudo, se o
efeito de tal revisão foi a regularização dos débitos inscritos para o fim de opção pelo Simples
Nacional.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que seja informado se os débitos inscritos em DAU em nome da recorrente que
impediram o deferimento de sua opção pelo Simples Nacional em 2010 encontravam-se devida
ou indevidamente em tal situação impeditiva, face à a análise do Pedido de Revisão de Débitos
Inscritos em DAU efetuada no processo 10930.000732/2009-07.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital